Tribunal: TJMT
Processo: 0003041-66.2019.8.11.0053
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003041-66.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CENTRAL DE FLAGRANTE DE CUIABÁ - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (APELADO), MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI - CPF: 073.324.491-29 (APELANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO (APELANTE), LUIZ OTAVIO NASCIMENTO SAID (APELANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 049.140.431-06 (APELANTE), WILBER TEILO SANTANA - CPF: 063.326.491-19 (APELANTE), WESLEY DE OLIVEIRA GIL (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 230.137.451-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTAVIO NASCIMENTO SAID (TERCEIRO INTERESSADO), MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI - CPF: 073.324.491-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, II e § 2o -A, I, do CP) –
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
QUATRO APELANTES
–
1. PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA.

Ainda que o reconhecimento dos apelantes na fase policial não tenha observado todas as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois o ofendido descreveu apenas um deles detalhadamente, se o ato for posteriormente ratificado pela vítima no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe. Precedentes do STJ: AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Rela. Mina.Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020 e AgRg no REsp 1953126/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

2. MÉRITO
–
2.1.
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM OS DELITOS –
2.2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL
– IMPROCEDÊNCIA – EFETIVA PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO
–
2.3.

DOSIMETRIA
–
PENA-BASE
– MÍNIMO – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – UMA DAS CONDENAÇÕES USADA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES –

REPRIMENDA EM FORMAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

–
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E

MENORIDADE RELATIVA
– IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF –
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– ILEGALIDADE -

PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
2.4. REGIME PRISIONAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEMIABERTO AOS APELANTES NÃO REINCIDENTES E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PENAS SUPERIORES A 4 ANOS E INFERIORES A 8 ANOS –
2.5.
DETRAÇÃO
– PEDIDO PREJUDICADO
–
2.6.
PENA DE MULTA
– AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
PROPORCIONAL AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
2.7. CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–
3.
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

2.1.
e
2.2.
A comprovação, pelo depoimento da vítima e testemunho dos policiais que realizaram as respectivas prisões, de que os apelantes participaram diretamente da execução do crime de Roubo majorado, afasta qualquer dúvida acerca da coautoria delitiva, de modo a obstar o provimento dos pleitos absolutório e desclassificatório;

2.3.

Não há ilegalidade na negativação dos antecedentes do réu multirreincidente com base em uma de suas condenações definitivas.

Correto o incremento na sanção basilar na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

-
Na
segunda fase dosimétrica não se admite a fixação da reprimenda
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF;

-
“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. (...)
”. (STJ. AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021);

2.4.
Os agentes não reincidentes e com circunstâncias judiciais favoráveis, sancionados com penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos fazem jus ao regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, do CP;

2.5.
A modificação, para o semiaberto, do regime prisional imposto ao apelante prejudica o pedido de Detração que não mais teria o condão de alterar tal regime, devendo, eventual pedido de progressão, ser formulado ao Juízo das Execuções Penais;

2.6.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário deste crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade;

-
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. Dessarte, a imposição da pena de multa proporcional à reprimenda privativa de liberdade não autoriza modificação;

2.7.
Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Mateus Miller Saldanha de Araújo
,
Lucas Ryan de Oliveira Pedroso
,
Wilber Teilo Santana
e
Wesley de Oliveira Gil
interpuseram, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual, o
primeiro
foi condenado, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
10 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
e ao
pagamento
de
116
dias-multa, pela autoria do crime de Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o -A, I, c.c art. 61, I e art. 65, III, “d”, do CP) e, os demais, ao cumprimento, em regime
fechado
,
8 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
e
ao pagamento
de
21 dias-multa
, pela prática do delito de Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o -A, I, do CP) (Fls. 1269/1348).

Neste grau de jurisdição, os apelantes buscam:

Lucas Ryan de Oliveira Pedroso
:

preliminarmente
, a declaração de nulidade dos reconhecimentos e atos instrutórios. No
mérito
: absolvição; desclassificação do crime de roubo para o de receptação ou de favorecimento real; aplicação das atenuantes da menoridade penal e da confissão em detrimento da Súmula 231 do STJ; decote das majorantes ou a incidência de apenas uma delas na terceira fase dosimétrica; detração penal e abrandamento do regime de cumprimento de pena; isenção ou fixação da pena de multa no mínimo; isenção do pagamento das custas processuais (Fls. 1454/1491);

Wesley de Oliveira Gil: preliminarmente
, a declaração de nulidade dos reconhecimentos e atos instrutórios. No
mérito
: a desclassificação do crime de roubo para o de receptação ou aplicação de apenas uma das majorantes na terceira fase dosimétrica (Fls. 1426/1431).

Mateus Miller Saldanha de Araújo
e
Wilber Teilo Santana
: a exclusão da incidência cumulativa de majorantes na terceira fase dosimétrica e o abrandamento do regime prisional imposto.

Mateus
busca, ainda, a fixação de sua pena-base no mínimo legal (Fls. 1411/1421).

As contrarrazões são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (Fls. 1498/1511;
igualmente
, em parecer a PGJ, conforme sumario nos seguintes termos (Fls. 1536/1564):

“
Sumário: Wilber Teilo Santana e Mateus Miller Saldanha Araújo Apelação criminal
– Roubo majorado – 1. Redimensionamento da pena base ao apelante Matheus – Inviabilidade – Discricionariedade do magistrado – Réu multirreincidente: uma condenação utilizada para caracterizar os maus antecedentes e outra para reconhecer a reincidência – 2. Exclusão da incidência cumulativa de majorantes na terceira fase dosimétrica – Inviabilidade - Não há proibição na aplicação de mais de uma majorante na terceira fase dosimétrica – Discricionariedade do magistrado – 3. Revisão do regime de cumprimento da pena – Impossibilidade – Ao réu Matheus, este é multirreincidente, ao réu Wilber foi apenado acima de 08 anos – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.

Sumário: Wesley de Oliveira Gil
Apelação criminal – Roubo majorado – Pleito desclassificatório para receptação – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima que reconheceu os agentes. – 2. Aplicabilidade do art. 68 do CP, utilizando apenas uma majorante para elevar a pena na terceira fase dosimétrica – Inviabilidade – Não há proibição na aplicação de mais de uma majorante na terceira fase dosimétrica – Discricionariedade do magistrado – 3. Detração penal – Inviabilidade – Matéria atinente ao juízo da execução – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.

Sumário: Lucas Ryan de Oliveira Pedroso
Apelação criminal – Roubo majorado – 1. Preliminar de nulidade processual em razão do reconhecimento pessoal exercido em delegacia por não cumprir os requisitos do art. 226 CPP – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – Não há obrigatoriedade em colocar o acusado lado a lado com pessoas semelhantes – 2. Pleito absolutório com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal; ou desclassificação delitiva para receptação ou favorecimento real – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima que reconheceu o agente, instantes após o crime – 3. Afastamento da Súmula 231-STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal ante a confissão espontânea do acusado – Impossibilidade – Precedentes dos Tribunais Superiores – 4. Aplicabilidade do art. 68 do CP, utilizando apenas uma majorante para elevar a pena na terceira fase dosimétrica – Inviabilidade – Não há proibição na aplicação de mais de uma majorante na terceira fase dosimétrica – Discricionariedade do magistrado – 5. Detração penal e perdão da pena de multa – Inviabilidade – Matéria de deverá ser melhor analisada no juízo da execução – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022